Tribunal: TJPA
Processo: 0081707-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081707-71.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO DA SILVA, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0081707-71.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

ADVOGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21.114-A.

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEICÃO FIGUEIREDO DA SILVA.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR - OAB/PA 13.570
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% A.A.. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. NÃO COMPROVADA. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO. ABUSVIDADES CARACTERIZADAS. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DOS VALORES DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO
OU COMPENSAÇÃO FUTURA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0081707-71.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

ADVOGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21.114-A.

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEICÃO FIGUEIREDO DA SILVA.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR - OAB/PA 13.570.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(
Id. 7882011pag. 1/10)
,
prolatada por este relator, que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da Ré; e conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da Autora, reformando a sentença para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento resultantes dos contratos de mútuo celebrados pelas partes, mantendo-se os demais termos
.

Ao
(
Id. 7999917 pag. 1/3
)
a parte ré peticiona aos autos juntando recurso de embargos de declaração.

Ao (
Id. 8692375
)
despacho recebendo os embargos de declaração como agravo interno ante o princípio da fungibilidade recursal, determinando no prazo de 05 (cinco) dias, a intimação do embargante, a fim de que seja adequado o recurso conforme a regra do art. 1.024, §3º, do CPC, e intimando a parte agravada para contrarrazões/manifestação ao interno (CPC, art. 1.021, § 2º).

Em suas

razões do interno (Id.

8876594 pag. 1/5)
,
o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, pois
não analisou adequadamente os documentos acostados aos autos
, uma vez que parte agravada, quando da contratação dos empréstimos, tinha pleno conhecimento dos juros remuneratórios que estavam sendo cobrados, tal alegação da autora no recurso de apelação, de que não foi juntado os instrumentos de contratos celebrados pelas partes, não merece prosperar. Não podendo agora requerer que o contrato firmado entre as partes seja unilateralmente modificado pelo simples fato dela, após usufruir dos valores, não concordar com a cobrança realizada.

Contrarrazões (Id. 9242834 pag. 1/11)
, a parte agravada pugna pelo não conhecimento e não provimento do recurso de agravo interno, para que seja mantida a decisão monocrática em sua totalidade.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% A.A.. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. NÃO COMPROVADA. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO. ABUSVIDADES CARACTERIZADAS. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DOS VALORES DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO
OU COMPENSAÇÃO FUTURA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id. 7882011pag. 1/10
).

Conforme relato, o recurso que busca reformar a decisão monocrática, alegando que não foi analisado adequadamente os documentos acostados no processo, estando comprovado nos autos que a agravada, quando da contratação dos empréstimos tinha pleno conhecimento dos juros remuneratórios que estavam sendo cobrados.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“
Do mérito das pretensões
.

Entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do pacta sunt servanda poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Conforme relatado, impugna-se a sentença que entendeu existir abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada, a impossibilidade de capitalização mensal de juros, bem como afastou a mora do devedor, determinou a liquidação de valores pagos em excesso para fins de restituição simples, e, por fim, manteve o desconto em folha no valor correspondente a 1/3 do salário da Autora.

Cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Sobre a
validade do contrato de mútuo que estabelece juros remuneratórios acima de 12% a.a
., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Inúmeros são os julgados do Tribunal da Cidadania a possibilitar previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Não se revela abusiva a previsão de percentual de juros remuneratórios superiores a 12% a.a.
Contudo, na hipótese dos autos, apesar da inversão do ônus prova em favor da consumidora, cabe destacar que não houve a juntada dos instrumentos de contratos celebrados pelas partes.

Com efeito, inexiste comprovação real da taxa de juros remuneratórios aplicados nos contratos. O juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova, de modo que caberia ao Réu a juntada dos contratos para fins de verificação da taxa de juros efetivamente aplicada e da existência de previsão contratual de capitalização de juros, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em decorrência da não apresentação do instrumento de contrato tem-se por ausente a comprovação da efetiva taxa de juros remuneratórios aplicada, bem como da previsão contratual de capitalização de juros, razão pela qual deve ser mantida a sentença que entendeu aplicável ao caso a taxa média de mercado, contemporânea ao tempo da celebração do contrato, conforme o enunciado da
Súmula 530 do STJ
, a definir que:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos - , aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

No mesmo sentido, cito julgados recentes daquela Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 530/STJ. ACOLHIMENTO.

1.

"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplicase a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." Enunciado n. 530 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no REsp 1892432/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JUROS, CAPITALIZAÇÃO E MORA. QUESTÕES PACIFICADAS POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ÍNCONTROVERSA CONTRATAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS JUROS APLICADOS NOS ACORDOS CELEBRADOS. NÃO HÁ FALAR EM AFASTAMENTO DA COBRANÇA. NÃO EXISTINDO ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS CONTRATOS DISCUTIDOS, REMANESCE A MORA E OS SEUS CONSECTÁRIOS QUANTO A ESTES.

1.

Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, "é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.? (REsp n.º 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC). Aplica-se a taxa média, ainda, às hipóteses em que não acostado o instrumento contratual.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1833241/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Destarte, os juros remuneratórios na espécie devem corresponder à taxa média de mercado, previsto os respectivos meses em que os contratos mútuos forma celebrados, salvo se o índice efetivamente cobrado pelo banco for mais vantajoso ao consumidor.

No que tange à capitalização de juros mensais, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.

A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato
. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Portanto, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001. In casu, uma vez determinada a inversão do ônus da prova, incumbia ao Réu demonstrar a existência e de previsão contratual do modelo de capitalização dos juros remuneratórios e, por conseguinte, da validade de tal disposição.

Ao não efetuar a juntada dos instrumentos de contrato para os autos, a despeito da clara determinação judicial de inversão do ônus da prova, o réu não evidenciou a validade da capitalização de juros aplicada na relação contratual, razão pela qual se considera abusiva qualquer cobrança a esse título.

Da restituição dos valores pagos indevidamente.

O reconhecimento da abusividade das taxas juros remuneratórios aplicados nos contratos pactuados entre as partes, bem como da impossibilidade, na espécie, de aplicação de modelo de cálculo de juros capitalizados resulta na configuração de pagamento de prestações excessivas, justamente decorrentes dos valores indevidos decorrentes das abusividades verificadas.

Nesse contexto, constitui direito da consumidora a restituição dos valores descontados em excesso, cuja apuração, conforme registrado na sentença, deverá ser determinada por ocasião da liquidação de sentença, em que se determinará a diferença do valor das parcelas que foram efetivamente descontadas do valor do pagamento devido, segundo o abatimento resultantes das abusividades.

Cada um dos três contratos objetos da ação resultarão na liquidação de um respectivo valor de diferença, que deverá ser restituído de forma simples à consumidora, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Réu.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Adequada a incidência do óbice da Súmula 282/STF, no que respeita à afronta do disposto 422 do Código Civil, uma vez que o Tribunal local não tratou do tema afeto à alegada ocorrência de má-fé das autoras, ante o ajuizamento de ação revisional de contrato, tal como trazido nas razões do recurso especial, faltando o adequado prequestionamento.
2. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ. 2.1 Na hipótese, diversamente do quanto afirma a petrolífera, não ocorreu a mera desconstituição total de eventual crédito a inviabilizar a repetição do indébito, pois o quantum será oportunamente apurado em liquidação de sentença e, caso existente, deverá ser objeto de repetição do indébito na forma simples. 3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, porquanto
o acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da previsão contratual, o CDI - Certificado de Depósito Interbancário não poderia ser utilizado como índice de atualização monetária em virtude de conter, em sua essência, encargos remuneratórios, o que impede seja adotado como simples índice para a reposição do poder de compra da moeda. Os julgados lançados a paradigma não tratam da referida peculiaridade, diga-se, fundamento basilar de toda a análise procedida na instância de origem acerca da questão.3.1 Ademais, não tendo a parte impugnado o argumento principal utilizado pela Corte local para a exclusão do CDI como fator de correção monetária, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 01/04/2019)

Da manutenção dos descontos em folha de pagamento.

Embora tenha reconhecido a existência de abusividades, a sentença manteve a obrigação de desconto em folha de pagamento no valor máximo correspondente a 1/3 dos proventos da Autora, encaminhando ofício nesse sentido à fonte pagadora (TRE/PA)

De certo modo, se afigura imprópria a continuidade do desconto, mesmo que limitado a 1/3 dos proventos recebidos pela Autora.

É que o reconhecimento das abusividades, conforme ressaltado anteriormente, implicará em reduções consideráveis dos respectivos débitos contratuais. É perfeitamente possível que os valores a serem restituídos à consumidora possam alcançar quantias representativas e capazes até mesmo de compensar os eventuais saldos devedores dos contratos celebrados, razão pela qual, a possibilidade de compensação futura, diante da liquidação dos valores a serem restituídos, já indica a desnecessidade de continuidade dos descontos em folha, até mesmo porque, enquanto não definido o valor devido da prestação, os descontos nos proventos continuarão a serem realizados com a incidência de taxas de juros e capitalização, cuja abusividade já foi definida.

Ou seja, manter-se o desconto em folha, a despeito das abusividades reconhecidas, gera certa incongruência do próprio comando da sentença, porquanto impede a perfeita efetividade do processo na parte em que se reconheceu o pagamento de valores em excesso decorrentes daquelas cláusulas abusivas”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da Ré; e conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da Autora, reformando a sentença para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento resultantes dos contratos de mútuo celebrados pelas partes, mantendo-se os demais termos
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2023